Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação rescisória. Art. 966, incisos V e VI. Nulidade de citação. Cerceamento de defesa. Teoria do adimplemento substancial. Inexistência de manifesta ofensa à norma jurídica. Ausência de teratologia. Prova falsa. Inocorrência Inconformismo com o resultado do julgamento. Impossibilidade de Utilização da ação rescisória como sucedâneo Recursal. Impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contestação. Rejeitada. Pedido Rescisório Improcedente.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VI do art. 966 do CPC, visando desconstituir sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de veículo e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação manifesta de norma jurídica por nulidade da citação eletrônica; (ii) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) examinar a alegada desconsideração da teoria do adimplemento substancial; (iv) apurar se a decisão rescindenda se fundou em prova falsa; (v) o cabimento da concessão da gratuidade de justiça à parte autora, impugnada pelo requerido na contestação.
IV. Razões de decidir
3. Para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC é necessária afronta direta, explícita e inequívoca de norma jurídica, de forma que é imprescindível que a decisão rescindenda tenha atribuído sentido excepcional à norma jurídica, ofendendo-a de forma manifesta, absurda ou teratológica.
4. Não se observa violação à norma jurídica pela alegada nulidade da citação efetivada por meio eletrônico (whatsapp), pois houve ciência inequívoca do ato, com confirmação de recebimento e leitura, além da participação do réu em audiência de conciliação e apresentação de defesa, ainda que intempestiva, em conformidade com a jurisprudência majoritária.
5. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha na ação originária, pois esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, sendo certo que, no caso em exame, além da ocorrência da revelia, o Juízo de origem indicou, de forma expressa, que as provas constantes dos autos seriam suficientes para a formação do seu convencimento.
6. Com relação à indevida desconsideração da teoria do adimplemento substancial pelos juízos originários, igualmente não se verifica violação manifesta da norma jurídica, pois se trata de matéria de mérito, que deveria ter sido arguida no processo originário e que, necessariamente, depende da análise fático-probatória, o que não se admite em ação rescisória. E, ainda que fosse possível examinar a questão, a jurisprudência majoritária é no sentido de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica automaticamente em contratos envolvendo posse injusta do bem e inadimplemento prolongado, como no caso dos autos.
7. Na apelação e nesta ação rescisória a parte tece argumentos e invoca circunstâncias fáticas que não foram submetidos ao juízo de origem, o que, igualmente, afasta a alegação de teratologia na decisão, depreendendo-se que a parte pretende utilizar esta excepcional via da ação rescisória como sucedâneo recursal.
8. A rescisão por prova falsa (art. 966, inc. VI) exige a demonstração inequívoca da falsidade e a evidência de que o julgado se fundou essencialmente nesse elemento probatório, mas, no caso em exame, a parte autora sequer indica qual seria a referida prova, tampouco apresenta atestado técnico da alegada falsidade, mostrando-se descabida a pretensão de rescisão do julgado sob tal fundamento.
9. Ausente demonstração da manifesta violação à norma jurídica e não se verificando a utilização de prova falsa, deve ser mantida a acórdão rescindendo que, de posse das mesmas alegações e documentos, decidiu pela procedência dos pedidos iniciais deduzidos em desfavor da parte autora da presente ação rescisória.
10. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do § 4o do art. 99 do CPC, o que, somado aos documentos que indicam a hipossuficiência da parte e à ausência de comprovação das alegações do requerido, autorizam a concessão do benefício ao autor. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
V. Dispositivo
11. Ação rescisória julgada improcedente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
________

Dispositivos relevante citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV e LXXVIII; CPC, arts. 6o, 85, §2o, 99, §4o, 246, 354, 355, 370, 371, 487, I, 966, incs. V e VI, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.06.2021, DJe 15.06.2021; TJDFT, Acórdão 2034562, AR 0704124-42.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 1989066, AR 0728273-39.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 07.04.2025.